Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC.

1. Em conformidade com o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de despejo, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.

1.1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.

2. Os artigos 352 e 355 do CC preveem que se o devedor não fizer a indicação do débito a que se refere o pagamento e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar.

2.1. No caso concreto, existindo aluguéis vencidos e não pagos, os valores posteriormente adimplidos pelo locatário, a título de aluguel, devem ser imputados aos primeiramente vencidos, não tendo havido a indicação do débito pelo devedor e a omissão quanto à imputação.

3. Não tendo sido cobrada dívida adimplida, aplicando-se o instituto da imputação do débito, e tampouco comprovada a má-fé do autor, porquanto não fora omitido o recebimento dos valores no mês de agosto e outubro de 2021, uma vez que as informações se encontravam nos extratos juntados na peça inicial; não há que se falar em cobrança de indébito e consequente aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor.

4. Havendo, no contrato de locação firmado entre as partes, cláusula penal prevendo a aplicação de multa no valor de 1 (um) mês de aluguel à parte que infringir qualquer cláusula do acordo, correta a aplicação de multa ao locatário pelo não pagamento dos aluguéis.

4.1. A cláusula penal não se confunde com a multa por rescisão antecipada do contrato de locação, prevista no artigo 4o da Lei n. 8.245/91.

5. Em razão da reforma da sentença, excluindo a responsabilidade do locador à restituição do indébito e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o ônus da sucumbência recai unicamente sobre o locatário.

6. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Apelação do réu conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.